Tribunal: STF
Processo: RE 737009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF.



    2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.